Tribunal: TJDFT
Processo: 0718653-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718653-37.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ESDRAS DOS SANTOS SILVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REQUERIMENTO DE VISITAS. GENITOR DO APENADO. CUMPRIMENTO DE PENA. SEMI-ABERTO. PORTARIA N. 8/2016-VEP. VEDAÇÃO. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE DA DECISÃO. 1. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. 2. O direito, contudo, não é absoluto e irrestrito, podendo ser limitado pelo Juízo das Execuções (parágrafo único art.41- LEP). 3. In casu, a pretendente à visitação, esposa do agravante, encontra-se em cumprimento de pena no regime aberto. 4. A restrição estabelecida na Portaria n. 8/2016-VEP não é desarrazoada e desproporcional, uma vez que existe a possibilidade em concreto de que a visitação venha frustrar a finalidade especial positiva e negativa da sanção penal – ressocializar e evitar reincidência, respectivamente – do reeducando que se encontra em etapa mais avançada da ressocialização, devendo ser evitada a interação com ambiente que possa gerar risco de nova incursão criminosa. 5. Agravo em execução conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, insurgindo-se contra decisão que não concedeu autorização para a visita de sua esposa. Defende a importância do direito de visita no processo de ressocialização do preso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O art. 41, inciso X, da LEP confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam” (AgRg no HC 787.519/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/12/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 9/3/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria análise de lei local (Portaria n° 8/2016 da Vara de Execuções Penais), providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 2.017.066/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 17/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021